Tribunal: TJES
Processo: 0031700-59.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031700-59.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ROSANGELA MARIA LEAL DE MORAES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. FGTS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade de contratos temporários renovados sucessivamente e condenou o ente público ao pagamento de FGTS. O embargante alega omissão quanto à análise da legalidade das contratações sob a ótica do art. 37, IX, da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 7.537/2008.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao declarar a nulidade das contratações, supostamente deixando de apreciar os fundamentos legais e constitucionais que autorizam as contratações temporárias.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, o acórdão enfrentou expressamente a matéria, fundamentando que as sucessivas renovações contratuais para o desempenho de atividade permanente (professor), por mais de quatro anos, descaracterizam a temporariedade e violam a regra do concurso público, gerando direito ao FGTS (Súmula 363 do TST e Súmula 22 do TJES).

5. A pretensão do embargante denota mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via recursal.

6. É incabível a oposição de embargos com fim exclusivo de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais quando ausente vício na decisão (Enunciado 125 do FONAJE).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A via dos embargos de declaração é imprópria para a rediscussão da causa ou para fins de prequestionamento quando a matéria controvertida foi devidamente enfrentada no acórdão. 2. A mera discordância da parte com a fundamentação adotada não configura omissão, contradição ou erro material.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0031700-59.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: ROSANGELA MARIA LEAL DE MORAES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. FGTS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade de contratos temporários renovados sucessivamente e condenou o ente público ao pagamento de FGTS. O embargante alega omissão quanto à análise da legalidade das contratações sob a ótica do art. 37, IX, da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 7.537/2008.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao declarar a nulidade das contratações, supostamente deixando de apreciar os fundamentos legais e constitucionais que autorizam as contratações temporárias.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, o acórdão enfrentou expressamente a matéria, fundamentando que as sucessivas renovações contratuais para o desempenho de atividade permanente (professor), por mais de quatro anos, descaracterizam a temporariedade e violam a regra do concurso público, gerando direito ao FGTS (Súmula 363 do TST e Súmula 22 do TJES).

5. A pretensão do embargante denota mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via recursal.

6. É incabível a oposição de embargos com fim exclusivo de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais quando ausente vício na decisão (Enunciado 125 do FONAJE).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A via dos embargos de declaração é imprópria para a rediscussão da causa ou para fins de prequestionamento quando a matéria controvertida foi devidamente enfrentada no acórdão. 2. A mera discordância da parte com a fundamentação adotada não configura omissão, contradição ou erro material.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do acórdão (ID 16786204) proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais. A referida decisão, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo município requerido, ora embargante.

Em suas razões (ID 16892596), o embargante alega que a decisão colegiada padece de omissão. Argumenta que, conforme documentação acostada aos autos, não há falar em contratos sucessivos de forma a serem considerados ilegais. Aduz que a renovação por um único período não enseja nulidade contratual, nos termos da iterativa jurisprudência. Afirma, ainda, que há omissão no acórdão quanto ao fundamento constitucional de validade das contratações temporárias, qual seja, o art. 37, IX, da Constituição Federal, bem como quanto à autorização prevista no art. 2º, IV, e art. 4º da Lei Municipal nº 7.537/2008. Requer, ao final, sejam conhecidos e providos os embargos de declaração, integrando o acórdão recorrido nos termos questionados.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
não assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Pois bem. Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre: (a) pedido; (b) argumentos relevantes ao deslinde da causa; ou (c) questões de ordem pública.

No caso em apreço, apesar do esforço argumentativo do embargante, o acórdão impugnado (ID 16786204) analisou expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos, concluindo, com base no conjunto probatório, pela manutenção da sentença que declarou nulos os contratos firmados entre a autora e o embargante.

Confira-se o trecho do acórdão:

(...)

Quanto ao mérito propriamente dito, conforme bem analisado pelo juízo de primeiro grau, os documentos dos autos demonstram que a autora manteve vínculos com o Município em diferentes períodos. Contudo, no intervalo entre 19/10/2009 e 20/12/2013, os contratos foram renovados sucessivamente, com curtos ou inexistentes intervalos entre eles.

Transcrevo, por sua pertinência, o trecho da sentença que abordou a questão:

Ocorre, que do terceiro ao quinto vínculo os contratos foram renovados sucessivamente (19/10/2009 a 23/12/2011, 02/02/2010 a 23/12/2010 e 01/02/2012 a 20/12/2013), o que não ocorreu do sexto vínculo em diante, conforme se extrai do documento de fls. 14. 0 longo período pelo qual a Requerente exerceu a atividade (mais de 04 anos consecutivos, do terceiro até o quinto vínculo), a meu ver, descaracteriza a temporariedade da contratação, indicando assim que a situação em apreço não se enquadra nas exceções constitucionais a obrigatoriedade do concurso público.

De fato, as renovações contínuas para o desempenho de atividade permanente, como a de professor, descaracterizam a natureza excepcional e transitória da contratação, violando a regra do concurso público (art. 37, II e IX, da Constituição Federal).

Reconhecida a nulidade do contrato, é devido o pagamento do FGTS correspondente ao período laborado, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 363 do TST e na Súmula nº 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

(...)

Logo, verifica-se que a decisão colegiada tratou especificamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta da pretendida pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisdição do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Ressalta-se, ainda, que não se admite a oposição de embargos com a única finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício na decisão, conforme orientação consolidada:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016).

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida, os embargos devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 16786204.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC,
advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)